Tribunal: TJDFT
Processo: 0001833-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE, MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONSUMADO E TENTADOS. TERMO DE APELAÇÃO RESTRITO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. Demonstrado que o acusado participou de crimes dolosos contra vítimas diversas, praticados com violência à pessoa e considerando a análise da conduta social, do motivo e das circunstâncias do crime, deve ser aplicada a continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do Código Penal.
3. Para a fixação do quantum de aumento pelo crime continuado específico devem ser analisados a quantidade de crimes praticados e as circunstâncias desfavoráveis presentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.